Tribunal: TJPA
Processo: 0807022-12.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807022-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES ANDRADE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE N. 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 56, no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), dentre os quais, havendo déficit de vagas, deverá determinar-se a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.

2. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal não se afastou da diretriz jurisprudencial da Suprema Corte ao decidir pelo deferimento da prisão domiciliar com monitoração eletronicamente em razão da ausência de casa de albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto pelo sentenciado, inexistindo ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/07/2023 a 10/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ALEXANDRE GONCALVES ANDRADE
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0009587-55.2014.8.14.0401.

Em
razões recursais
, aduz o agravante que o juízo de execuções penais deferiu a progressão ao regime aberto, todavia em virtude da ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém, determinou o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a despeito de reconhecer seu bom comportamento carcerário. Salienta, no entanto, a ausência de motivação da decisão, proferida em desacordo com as determinações da Resolução n. 412/2021 do CNJ, que veda a prática de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como substitutiva de regime aberto. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica ao agravante (ID 13929222).

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso (ID 13929230).

O Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 13929235).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 14274125).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade da decisão recorrida, vez que proferida no âmbito da execução penal. Desta forma, identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

Inicialmente importa consignar que o monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319, IX, do CPP, e tem por função principal a ininterrupta fiscalização do cumprimento das medidas judiciais impostas ao agente.

Com efeito, conforme dispõe o art. 36 do CP, o regramento para o regime aberto está fulcrado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Nesse cariz, o citado regime, menos gravoso, deverá ser cumprindo em
a)
prisão albergue ou estabelecimento adequado ou
b)
prisão domiciliar, não sendo admissível que o condenado cumpra a pena em regime mais severo (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

A esse propósito, o artigo 146-B da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando for determinada a prisão domiciliar, sendo que sua necessidade/adequação fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado.

Veja-se que o presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu ao recorrente a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, sob o argumento de estar em desacordo com as determinações da Resolução n. 412/2021-CNJ, pleiteando a revogação da exigência da medida.

No ponto, importante assinalar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento,
em caráter vinculante
, no sentido de que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
(Súmula Vinculante nº 56/STF). A esse propósito, convém transcrever a tese fixada por ocasião do julgamento do
RE 641.320/RS,
de relatoria do Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), para melhor elucidação dos parâmetros delineados, a saber:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
” (STF, RE 641.320/RS – REPERCUSSÃO GERAL. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 11/05/2016, DJe: 01/08/2016, cf.
https://bit.ly/3yvx0rX
) (Grifo nosso)
.

Destarte, conforme se extrai da tese delimitada pela Corte Suprema, na hipótese de falta de vagas ou de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime correspondente, pode o magistrado determinar a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado posto em prisão domiciliar.

Nessa mesma linha de intelecção,
o STJ possui firme posicionamento no tocante à possibilidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no regime aberto
, tendo a Corte Especial assentado que
“a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado”
, salientando, ainda, ser
“necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate da pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve progressão”

(STJ, AgRg no HC 695.943/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 14/12/2021, publicação: 17/12/2021, cf.
https://bit.ly/39mDy1C
).

Outrossim,
“conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado”
(STJ, RHC N. 105952/PR, Relator Ministro Feliz Fischer, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: DJe 01/03/2019, cf.
https://bit.ly/42OoErn
).

Seguindo a mesma linha, o E. TJPA tem pacificado o entendimento de que
“a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em
regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar”
(TJPA, Agravo em Execução Penal n. 0814785-35.2021.8.140000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data de Publicação: 10/05/2022, cf.
https://bit.ly/42t4NOG
).

Assentadas tais premissas, verifica-se no caso em apreço que o Juízo da Execução Penal ao conceder a progressão ao regime aberto, diante da ausência de estabelecimento penal adequado na Região Metropolitana de Belém, possibilitou ao agravante o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme se infere pela decisão a seguir transcrita:

“Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). [...]

Todavia, considerando que, inadvertidamente,
não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
(STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. [...]

Isso posto,
diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará,
fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II, da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP”. (ID n. 13929232, grifo nosso
)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e da nossa E. Corte de Justiça, sendo certo que a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja cumprindo pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção.

Neste particular, a orientação do STJ tem sido no sentido de que
“na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, [...] não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.”
(STJ, AgRg no HC n. 737.045/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/05/2022, DJe: 16/05/2022, cf.
https://bit.ly/3HZ07Yu
).

Ademais, a jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento de que
“o monitoramento eletrônico não se mostra como constrangimento ilegal e tampouco como estigma social, mas de fato, deve ser considerado como uma forma de o Poder Judiciário poder garantir a ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal”
(TRF-1, HC 10319839720214010000, Relator: Desembargador Federal Ney Bello, Data de Julgamento: 23/11/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: PJe 29/11/2021).

Destarte, observa-se que a imposição do monitoramento eletrônico foi devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida ou qualquer fato que novo que justifique a revogação da medida na presente via recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo-se a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023